Tribunal: STF
Processo: AI 478242
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
1. É inviável o processamento do extraordinário para debater
matéria processual, de índole infraconstitucional, relativa a
pressupostos de admissibilidade de recurso trabalhista.
2. Decisão
 fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não
configura negativa de prestação jurisdicional.
3. Agravo regimental
 improvido.